Tribunal: TCU
Processo: 013.976/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Goiás em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio CV 1134/04, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 542461, função SAUDE, que teve como objeto SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS. (no da TCE no sistema: 3118/2020).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Goiás, em desfavor de Vicente Coelho de Moraes e Edson da Silva Ferro Filho, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do convênio 1134/2004, firmado entre a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e o município de Paraúna/GO, cujo objeto descrito como "SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS" previa aterro sanitário, galpão de triagem, pátio de compostagem, aquisição de equipamentos, instalações para os trabalhadores e atividades informativas à população; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. considerar revel o Sr. Edson da Silva Ferro Filho, com fundamento no § 3o, art. 12, Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Edson da Silva Ferro Filho, condenando-o ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 7/7/2014 200.000,00 31/7/2014 61.200,00 3/11/2014 92,00 9.3. aplicar ao Sr. Edson da Silva Ferro Filho a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da respectiva dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Goiás, para as providências que entender cabíveis.